Tribunal: TJMT
Processo: 1005059-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005059-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RENAN PELIZARI DA SILVA - CPF: 463.561.288-01 (ADVOGADO), KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 05.570.714/0008-25 (AGRAVANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (AGRAVADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CLAYTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 278.961.528-43 (ADVOGADO), DIOGENES MIZUMUKAI RODRIGUES - CPF: 304.232.138-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFAL-ICMS – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA –
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO ATÉ SUPOSTA DISPONIBILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE
APURAÇÃO CENTRALIZADA – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NACIONAL NÃO EVIDENCIADO –
R
EQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
NÃO DEMONSTRADO – EXISTÊNCIA DE SISTEMA ESTADUAL QUE POSSIBILITA A APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO TRIBUTO –
PERICULUM IN MORA
NÃO CONFIGURADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO
ARTIGO 151, IV, DO CTN
– IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do
artigo 151, IV do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de medida liminar em ação mandamental.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Pretensão de suspensão da exigibilidade da exação até suposta disponibilização e funcionamento do sistema nacional de
apuração centralizada do DIFAL-ICMS.

Nos termos do artigo 24-A da Lei Complementar 190/2022 deve ser criado um portal próprio com informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias e
ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte.

Ausência de
disponibilização e/ou funcionamento do sistema nacional de
apuração centralizada do DIFAL-ICMS não evidenciado.

Ainda que o portal e/ou o sistema centralizada do DIFAL-ICMS não esteja em pleno funcionamento, tal fato por si só não causa prejuízo ao contribuinte, pois a SEFAZ-MT disponibiliza sistema próprio para apuração do tributo e emissão de guia.

R
equisitos do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
não demonstrados. Decisão Mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazendária Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1048522-66.2022.8.11.0041, que deferiu parcialmente a liminar pleiteada na inicial, para o fim de suspender a cobrança de Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários não contribuintes do ICMS situados nesta Unidade Federativa no ano-calendário de 2022.

Aduz que, o artigo 24-A da Lei Complementar n.o

190/2022 estabelece que os Estados
e o Distrito Federal deverão divulgar em portal próprio as informações necessárias para que as obrigações principais e acessórias relativas ao DIFAL-ICMS possam ser cumpridas nas
operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários não contribuintes do imposto.

Sustenta que,
“este Estado não desenvolveu a ferramenta exigida pela legislação para apuração e consequente emissão de guia centralizada, para que, com isso, o contribuinte possa cumprir com suas obrigações principal e acessórias”.

Argumenta que, a lei prevê que somente ocorrerá o fato gerador do
DIFAL-ICMS
após decorridos 3 (três) meses da implementação da ferramenta para sua apuração.

Assegura que, “
dentro do próprio portal (https://dfeportal.svrs.rs.gov.br/Difal/Avisos/2855) foi disponibilizado um aviso que corrobora as afirmações trazidas nos autos pela agravante de que o Portal não está completo, bem como que ele não contém todas as ferramentas previstas na lei que possibilitem ao contribuinte o cumprimento de suas obrigações
”.

Assevera que, enquanto não for implementado o sistema de apuração previsto na Lei Complementar deve ser suspensa a cobrança da exação.

Afirma
que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento integral da liminar pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, requer que seja deferida a tutela antecipada recursal, para o fim de suspender a exigibilidade do
Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários não contribuintes do ICMS situados nesta Unidade Federativa, até que seja disponibilizado portal com ferramenta capaz de fazer apuração centralizada do tributo
.

No mérito, seja dado provimento ao recurso para deferir integralmente e liminar pleiteada na exordial.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo d
a quo
, que nos autos do Mandado de Segurança deferiu parcialmente a liminar pleiteada na inicial, para o fim de suspender a cobrança de Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários não contribuintes do ICMS situados nesta Unidade Federativa no ano-calendário de 2022.

Pretende a recorrente a suspensão da exigibilidade da exação
, até que seja disponibilizado portal com ferramenta capaz de fazer apuração centralizada do DIFAL-ICMS.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151,
inciso IV
, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de liminar em ação mandamental.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível
se ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário [...] constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. [...] Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7o da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina fumus boni iuris; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada periculum in mora. [...]”.

(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075)

Pois bem. Entende a Agravante que
o
Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários não contribuintes do ICMS situados nesta Unidade Federativa não pode ser cobrado enquanto não for disponibilizado portal nacional com ferramenta capaz de fazer apuração centralizada do tributo.

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 24-A da Lei Complementar estabeleceu que os Estados e o Distrito Federal criassem um portal próprio com informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias e
ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte, como cito:

“Art. 24-A.
Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio
, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo.

§ 1o O portal de que trata o
caput
deste artigo deverá conter, inclusive:

I - a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante;

II - as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação;

III - as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e

IV - as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada.

§ 2o
O portal referido no
caput
deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte
definido no inciso II do § 2o do art. 4o desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação.

§ 3o Para o cumprimento da obrigação principal e da acessória disposta no § 2o deste artigo, os Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de fazenda dos Estados e do Distrito Federal.

§ 4o Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2o do art. 4o, a alínea "b" do inciso V do
caput
do art. 11 e o inciso XVI do
caput
do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o
caput
deste artigo.

§ 5o A apuração e o recolhimento do imposto devido nas operações e prestações interestaduais de que trata a alínea "b" do inciso V do
caput
do art. 11 desta Lei Complementar observarão o definido em convênio celebrado nos termos da Lei Complementar no 24, de 7 de janeiro de 1975, e, naquilo que não lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais."

Observa-se, também que, visando atender essa exigência, os Estados e o Distrito Federal, por meio do
Convênio ICMS no 235, de 27 de dezembro de 2021, instituíram o Portal Nacional da diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual nas operações e prestações destinadas a não contribuinte do ICMS localizado em outra unidade federada e sua operacionalização.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade impetrada nos autos originários, “
o Portal, como afirmado, está disponibilizado no seguinte endereço eletrônico: https://difal.svrs.rs.gov.br/inicial, atendendo a todos os requisitos exigidos no art. 24-A da Lei Complementar 87/96, já transcrito, permitindo a consulta da legislação aplicável, das alíquotas, das informações sobre benefícios fiscais e regimes especiais, das obrigações acessórias, além da apuração do imposto e emissão das guias de recolhimento
” (Id. 108847867 – 1o Grau).

Outrossim, ao que tudo indica, para se verificar acerca do funcionamento do sistema de apuração centralizada do DIFAL-ICMS seria necessária dilação probatória, incompatível com a via eleita.

Destarte,
não se vislumbra a presença do requisito
da plausibilidade do direito arguido na inicial (
fumus boni iuris
)
.

Igualmente, ainda que o portal nacional e/ou o sistema centralizada do DIFAL-ICMS não esteja em pleno funcionamento, como afirma a Agravante, tal fato por si só não causa prejuízo ao contribuinte, isso porque, a SEFAZ-MT disponibiliza sistema próprio para apuração do tributo e emissão de guia, não tendo dessa forma que se falar em ausência do fato gerador e nem em impossibilidade de recolhimento da exação,
ausentando, também,

o requisitos do
periculum in mora
.

Por conseguinte, não se mostra possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, IV, do Código Tributário Nacional,
até suposta efetivação do
portal nacional de apuração centralizada do DIFAL-ICMS como pleiteado na inicial
,
devendo dessa forma, a decisão objurgada ser mantida na forma como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023